Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL URBANO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS SOERGUIDAS NO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO. PERITO JUDICIAL. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE. TITULAR DA INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO. DISCREPÂCIA EM RELAÇÃO A LAUDO PRODUZIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA ETAPA COGNITIVA. LAUDO PRODUZIDO HÁ LARGO INTERREGNO TEMPORAL. CRITÉRIOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. ARGUMENTAÇÃO ADSTRITA À DIVERGÊNCIA DE APURAÇÕES. INFIRMAÇÃO AFASTADA. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o experto nomeado pelo Juízo deve ostentar acervo técnico para o desenvolvimento de suas atividades como auxiliar da justiça, e, consumando avaliação de benfeitorias soerguidas em imóvel urbano a serem revertidas à parte credora segundo as formulações técnicas atinadas com a área de conhecimento envolvida nos trabalhos e com observância do contraditório inerente ao devido processo legal, o laudo reveste-se do predicado inerente à tecnicidade, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado.
3. Aferido que a apuração promovida pelo perito nomeado pelo Juízo declinara as características das benfeitorias erigidas no imóvel, como localização e área útil, e os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente, ponderando, inclusive, a realidade do mercado, observando linearmente os requisitos do artigo 872 do CPC, inviável que seja desconsiderada face a laudo produzido anos antes, que, conquanto apontando aferição mais benéfica à parte, restara produzido com lastro em critérios e metodologia genéricos e sem o menos refino técnico do trabalho produzido pelo profissional nomeado perito pelo juiz.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.